Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810762-07.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE IRAN BEZERRA GOMES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810762-07.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO

ADVOGADO PARTICULAR: RODRIGO GODINHO, OAB/PA 13.983

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03).

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, UMA VEZ QUE A SENTENÇA, DE FORMA FUNDAMENTADA, INDICOU OS MOTIVOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO É EFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME COMETIDO PELO ORA APELANTE. CONFORME SE VERIFICA DA CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL (ID Nº 31341518), O APELANTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, POR JÁ TER INFRINGIDO A LEI N.º 10.826/2003, ALÉM DE POSSUIR CONTRA SI SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CRIME DE HOMICÍDIO, MOTIVO PELO QUAL, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02
(dois) anos de reclusão em regime Aberto
, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 12 de setembro e término no dia 19 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 367/374, ID nº 7787595) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 154/157, ID nº 7787527), no dia 19/07/2021, por volta das 21:00 horas, policiais militares faziam ronda ostensiva no bairro da Sacramenta, quando perceberam que um homem havia efetuado dois disparos de arma de fogo em via pública. Ato contínuo, o agente foi abordado e procedeu-se à revista, momento em foi constatado que este portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, MADE IN BRAZIL, série KEZ 99832, forjas TAURUS S.A, municiada com doze cartuchos intactos. Também foram encontrados carregador com capacidade para quinze projéteis, sendo dois estojos deflagrados, confirmando que o indiciado havia efetuado os disparos. Ainda acrescentou que no ato da abordagem o agente estava visivelmente alcoolizado, e que confessou ter disparado os dois tiros bem como admitiu não possuir porte de arma de fogo. Em seguida conduziu o agente à seccional urbana da Sacramenta para os procedimentos cabíveis. Por essa razão, foi denunciado nas sanções punitivas dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Na sentença
(fls. 367/374, ID nº 7787595), o acusado fora absolvido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826/03), sendo condenado somente pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da referida Lei, em razão do Princípio da Consunção.

Em razões recursais
(fls. 401/408, ID nº 9232800), o recorrente pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 423/426, ID nº 9834583), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 429/432, ID nº 10106129), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
por total falta de amparo legal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 367/374, ID nº 7787595) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa em regime Aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Em relação a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, é importante ressaltar o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III –
A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Nesse diapasão, é de bom alvitre ressaltar que o não preenchimento de qualquer um dos pressupostos acima, tanto objetivos, quanto subjetivos, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva. Os requisitos objetivos, exigem que a pena privativa de liberdade deverá ser aplicada não superior a 04 (quatro) anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, e não for o réu reincidente em crime doloso.

In casu
não há que se falar em substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, uma vez que a sentença, de forma fundamentada, indicou os motivos e as circunstâncias pelas quais a substituição da pena não é eficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo ora apelante.

Conforme se verifica da Certidão Judicial Criminal (ID nº 31341518), o apelante responde a várias ações penais, inclusive, por já ter infringido a Lei n.º 10.826/2003, além de possuir contra si sentença de pronúncia por crime de homicídio, motivo pelo qual, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é socialmente recomendado.

Imperioso destacar, que a substituição da pena não é direito subjetivo do réu. Com efeito, o Magistrado
a quo
não se furtou à análise dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos moldes do Artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal Brasileiro.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– Improcedência. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de reconhecimento de objeto/pessoa, Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade. Súmula 23, deste Tribunal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência. Ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 44, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Virtual Ordinária, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal.
(TJPA, Acórdão nº 10093849, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/06/2022, Publicado em 29/06/2022).

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MENORIDADE E INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PARA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INSUBISITENTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DA TERCEIRA FASE PARA AMBOS OS APELANTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJPA, Acórdão nº 10088880, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/06/2022, Publicado em 29/06/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 20/09/2022